Tribunal: TJSP
Processo: 2189066-33.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão de reexame de questões já apreciadas no pedido revisional - Caráter infringente – Presquestionamento anotado - Embargos rejeitados (voto no 45900).